Tribunal: TJMT
Processo: 1014344-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014344-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 22.626.187/0001-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 970.587.778-53 (APELANTE), FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 482.335.871-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO – PESSOA JURÍDICA) –
JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA – VIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS –-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação da

má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizado.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que o pedido da parte autora concentrou na revisão dos juros remuneratórios e na repetição de indébito, necessário a inversão do ônus da sucumbência, no valor fixado na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021